Tribunal: TJDFT
Processo: 0715868-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM DESFAVOR DO DISTRITO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE AVALIAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. ETAPA ELIMINATÓRIA. INTERESSE PARTICULAR. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.

1. A Lei n. 12.153/09 prevê a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

2. Se o proveito econômico almejado é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, e a ação versar sobre interesse particular, que não revela alta complexidade, nem exige a produção de prova pericial, deve ser reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, mormente por não se enquadrar na exclusão prevista no art. 2°, § 1o, da Lei n. 12.153/09.

3. Conflito negativo de competência não provido para declarar competente o d. Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.